Tribunal: TJMT
Processo: 1023466-19.2020.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023466-19.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE SOUSA MOTA - CPF: 009.396.021-21 (APELANTE), JOSE PEDRO MATIAS - CPF: 353.335.961-15 (ADVOGADO), SUELISANIA DE CASTRO ARRUDA - CPF: 025.424.851-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023466-19.2020.8.11.0003

APELANTE: FRANCISCO DE SOUSA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 303, §1º, 305 E 306, §1º, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – COLISÃO ENVOLVENDO DUAS MOTOCICLETAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: NULIDADE DECORRENTE DA INCOMPETÊNCIA DO JÚIZO – CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REJEIÇÃO – SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS QUE ULTRAPASSA O TETO PREVISTO PARA O JUIZADO ESPECIAL –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS CRIMES DOS
ARTIGOS 305
E
306
,
AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– DESCABIMENTO – ELEMENTOS COLIGIDOS NOS AUTOS QUE COMPROVAM A EMBRIAGUEZ ALCÓOLICA DO AGENTE E DE ELE TER SE AFASTADO DO LOCAL DO ACIDENTE – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO CONTIDA NO
§1º DO ART. 303, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
– IMPOSSIBILIDADE – FUGA DO LOCAL IMEDIATAMENTE APÓS A PRÁTICA DELITIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO RISCO À SUA INTEGRIDADE PESSOAL – REAJUSTE DAS PENAS – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA E PROPORCIONAL – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INOCORRÊNCIA – ATENUANTE CONSIDERADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES ADMITIDO PELO ACUSADO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – RÉU REINCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificado que o somatório das penas máximas dos delitos imputados ao acusado ultrapassa o teto estabelecido na Lei n. 9.099/95, não há falar em nulidade por incompetência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Não cabe a absolvição do réu quando os delitos dos artigos 305 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, encontram-se fartamente comprovados pela prova testemunhal e auto de constatação de embriaguez, demonstrando que o agente conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por ingestão de álcool e se afastou do local do crime para fugir à responsabilidade penal ou civil.

Inviável a exclusão da causa de aumento de pena referente à omissão de socorro quando comprovado que o réu se evadiu da cena do crime sem prestar auxílio à vítima, ainda que possível fazê-lo sem risco à sua integridade pessoal.

Tendo o Juízo sentenciante observado o sistema trifásico, bem analisando as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena e suas frações, não há se falar na reforma da dosimetria da pena.

A atenuante da confissão espontânea somente deve ser reconhecida em relação ao crime que o réu admitiu a sua prática.

Nos termos dos artigos 44, II e 33, §2º, “c”, ambos do Código Penal, inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a alteração do regime semiaberto para o aberto quando se tratar de réu reincidente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023466-19.2020.8.11.0003

APELANTE: FRANCISCO DE SOUSA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por FRANCISCO DE SOUSA MOTA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos PJE n. 1023466-19.2020.811.0003, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 6 (seis) meses, pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na sua forma majorada, evasão do local do acidente e embriaguez ao volante [arts. 303, §1º, 305 e 306, todos da Lei n. 9.503/97].

Em suas razões, suscita o apelante, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão da incompetência do juízo sentenciante, ao argumento de que o feito não tramitou perante o Juizado Especial Criminal, porquanto se tratam de crimes de menor potencial ofensivo. No mérito, assevera que:
1)
deve ser absolvido da prática dos crimes previstos nos artigos 305 e 306, do Código de Trânsito Brasileiro, porque as provas coligidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório, cabendo, a seu entender, a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
;
2)
a causa de aumento relativa à omissão de socorro deve ser extirpada, tendo em vista que foi detido pelos policiais militares logo após o acidente e a vítima prontamente socorrida por eles. Subsidiariamente, requer:
3)
o reajuste da pena-base para o seu mínimo legal;
4)
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sobretudo por ser réu confesso e ter assumido a culpa pelo acidente;
5)
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a fixação do regime aberto para início do seu cumprimento [doc. digital n. 133277301].

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 133277306].

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 134188654].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1023466-19.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE

Sustenta o apelante a nulidade do processo em razão da incompetência do juízo
a quo
, sob o argumento de que a presente ação penal – por envolver crimes de menor potencial ofensivo – não tramitou perante o Juizado Especial Criminal.

Não procede a preliminar brandida.

A Lei n. 9.099/1995 define que os crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cominados com “
pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”
.

Além disso, o artigo 60, do mesmo diploma legal, estabelece que “
o Juizado Especial Criminal [...] tem competência para [...] o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência”
.

Neste viés, tratando-se de
concurso material
ou formal de crimes, competirá ao Juizado Especial Criminal processar e julgar delitos de menor potencial ofensivo, se verificado que o
somatório
das penas máximas em abstrato
seja inferior a 2 (dois) anos
, o que não é o caso dos autos.

O total das penas máximas em abstrato das infrações pelas quais o apelante foi denunciado – arts. 303, §1º, 305 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro – totalizam
6 (seis) anos de detenção
, razão pela qual não há falar em nulidade do processo por incompetência do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. Confira-se:

“[...] Descabida a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para processamento e julgamento dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e falsificação de documento público, uma vez que as penas máximas previstas para tais condutas são de 03 (três) anos de detenção e 06 (seis) anos reclusão, respectivamente, portanto, impossível afirmar que se trata de delitos de menor potencial ofensivo, muito menos em incompetência do juízo comum [...]”
(N.U 0012050-27.2015.8.11.0042, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

M É R I T O

A denúncia foi assim colocada:

“
[...] I - Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 20 de junho de 2020, por volta da 01h00min, no cruzamento da avenida Presidente Castelo Branco com a avenida da Pátria, no bairro Vila Mariana, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado FRANCISCO DE SOUSA MOTA praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor em relação a vítima Suelisania de Castro Arruda, deixando de prestar socorro a mesma e afastando-se do local do acidente para fugir a responsabilidade penal e civil.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado trafegava pela avenida da Pátria, sentido vila Itamaraty, em uma Yamaha/T115 Crypton K, placa NJR-3433, quando agiu imprudentemente e violou o dever objetivo de cuidado, pois ao aproximar do cruzamento com a avenida Presidente Castelo Branco, ignorou a placa de parada obrigatória e invadiu a preferencial, colidindo com a motocicleta Honda, placa OBS-2387, conduzida pela vítima que trafegava na via preferencial.

Em razão do acidente de trânsito causado pelo denunciado, a vítima foi lançada ao solo e sofreu diversas escoriações, conforme restou consignado no laudo de lesão corporal acostado nas fls. 43/47.

Após a colisão, o denunciado deixou de prestar socorro à vítima, momento em que teria se levantado e evadido a pé do local do acidente para fugir a responsabilidade civil e penal, no entanto os policiais lograram êxito em alcançá-lo e promover sua prisão.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta capitulada no artigo 303, § 1.º (inciso III, § 1.º do artigo 302) c.c artigo 305 da Lei n.º 9.503/1997.

II - Consta do incluso procedimento investigativo que, na madrugada do dia 20 de junho de 2020, nas vias públicas deste município e comarca, o denunciado FRANCISCO DE SOUSA MOTA conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

Restou apurado que, na referida data e período, tão logo o denunciado causou acidente de trânsito noticiado no tópico acima, os policiais perceberam que o mesmo apresentava vários sinais de embriaguez, dentre os quais olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, sonolência, dentre outros elencados no relatório acostado na fl 24.

Assim agindo, o denunciado praticou a conduta capitulada no artigo 306 do Código Penal [...]”
(doc. digital n. 133277225).

Encerrada a instrução processual,
FRANCISCO DE SOUSA MOTA
foi condenado à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir ou proibição de obter permissão ou habilitação pelo prazo de 6 (seis) meses, em razão da prática dos crimes dos artigos
303, §1º, 305 e 306, todos da Lei n. 9.503/97.

A insurgência defensiva cinge-se à absolvição de FRANCISCO quanto à prática dos crimes de
evasão do local do acidente
e
embriaguez ao volante
, haja vista:
1)
ter sido ele detido poucos metros do local dos fatos;
2)
o entendimento de que o artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro é inconstitucional, além de ofender
o princípio do
nemo tenetur se detegere
e o direito à autodefesa;
3)
inexistirem provas acerca da embriaguez, notadamente por não ser possível constatar se o apelante “
estava alcoolizado ou se a sua confusão mental era fruto da forte pancada que sofrera”
. Quando não, requer a extirpação da causa de aumento relativa à omissão de socorro, tendo em vista ter sido ele detido pelos policiais militares logo após o acidente e a vítima prontamente socorrida por eles. Subsidiariamente, busca a readequação das penas-bases, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime aberto para início do seu cumprimento.

Em relação às teses absolutórias, há nos autos provas que justificam a condenação do apelante.

A
materialidade
dos crimes dos
artigos 305
e
306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, auto de constatação de embriaguez alcoólica, fotos do local e dos veículos envolvidos no acidente, termo de representação criminal, exame de corpo de delito e mapa topográfico para constatação das lesões (doc. digital n. 133277227) e nos depoimentos testemunhais.

No que tange à
autoria
delitiva, na fase investigativa, os policiais civis responsáveis por atender a ocorrência, THIAGO GONÇALVES RUIZ DE LIMA e LORENA FERREIRA REIS, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] em atendimento à solicitação [...] se deslocou até o local dos fatos, onde estavam fazendo o isolamento o 1º SGT BRAZ e SD. PASSOS, da Polícia Militar; QUE nos informaram que ao chegarem no local o suspeito tentou se evadir do local; QUE pode-se observar que os veículos não se encontravam na posição final após o acidente; QUE o V1 trafegava pela Avenida Castelo Branco [...] quando V2 que seguia pela Avenida da pátria [...] não obedecendo a sinalização de parada obrigatória [...] veio a colidir com o V1; QUE em decorrência do acidente, V1 teve danos na parte latera esquerda e na parte frontal, sua condutora SUELISÂNIA foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Regional; QUE o condutor de V2, FRANCISCO DE SOUSA apresentava sinais de embriaguez, fala desconexa, olhos vermelhos e caminhava com dificuldade; QUE em análise na via foi verificado que na Avenida da Pátria há uma placa de Pare; QUE não foram identificadas testemunhas ou câmeras de monitoramento públicas ou privadas que possam ter captado imagens de interesse a investigação do acidente; QUE cabe ressaltar que na Delegacia o Sr. Francisco se recusou a realizar o teste do bafômetro [...]”
(doc. digital n. 133277227).

De fato, no exame para constatação da alcoolemia, a agente de segurança responsável pela sua confecção fez registrar que:

“
Nome: FRANCISCO DE SOUSA MOTA

1. Envolveu-se em acidente de trânsito SIM (x)

2. Declara ter ingerido bebida alcoólica SIM (x)

Se sim, quando: Durante a noite.

[...]

Sinais observados pelo agente fiscalizador:

Sonolência; olhos vermelhos; desordem nas vestes; odor de álcool no hálito;

Quanto à atitude, o condutor apresenta:

Exaltação; Dispersão.

Quanto à orientação, se o condutor:

Sabe onde está (X) não; Sabe a data e a hora (X) não.

[...]

Quanto à capacidade motora e verbal, o condutor apresenta:

Dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

De acordo com as características cima descritas, constatei que o condutor acima qualificado está:

Sob influência do álcool SIM (x)

O condutor: recusou-se a realizar os testes, exames ou perícia que permitiram cerificar o seu estado quanto à alteração da capacidade psicomotora (X) sim”
(doc. digital n. 133277227).

A vítima, SUELISÂNIA DE CASTRO ARRUDA, relatou:

“
[...] QUE no dia 20.6.2020 por volta das 1h, a declarante estava no serviço e voltava para a sua casa; QUE estava dirigindo a motocicleta Honda, cor preta placa OBS-2387 pela via principal (...); QUE de repente ao cruzar a Avenida da Pátria um outro motoqueiro não obedeceu a placa de PARE e cruzou à frente da declarante, ocorrendo a colisão; QUE ambos caíram e o condutor da outra motocicleta levantou rapidamente e se evadiu do local a pé; QUE a polícia chegou no local e conseguiu alcançá-lo; QUE a declarante foi entrevistada pelo policial que a informou que o condutor da outra motocicleta estava alcoolizado; QUE a declarante foi atendida pelo SAMU, encaminhada para o Hospital Regional com lesões na clavícula [...]”
(doc. digital n. 133277227).

O laudo de exame de corpo de delito, elaborado pela Coordenadoria de Perícia em Vivos – Diretoria Metropolitana de Medicina Legal –, registrou que a ofendida “
adentrou à sala de exame, claudicando a esquerda e com tipoia ortopédica e membro superior à esquerda; escoriações nas regiões dos joelhos direito e esquerdo, dorso do pé esquerdo, escapular esquerda, cotovelo esquerdo, lombar esquerda, ilíacas direita e esquerda, maleolar externa esquerda e tumefação no pé esquerdo”
(doc. digital n. 133277227).

Quando interrogado, FRANCISCO reservou-se no direito constitucional de permanecer em silêncio (doc. digital n. 133277227).

Em juízo foram ouvidas a vítima SUELISÂNIA, a testemunha THIAGO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o investigador de polícia THIAGO ratificou as declarações prestadas extrajudicialmente, acrescentando que ao chegar no local, a vítima já havia sido socorrida pelo SAMU. Afirmou que o apelante estava sendo entrevistado pelo Policiais Militares e que eles foram os responsáveis por sua prisão em flagrante. Por fim, confirmou que FRANCISCO apresenta sinais visíveis de embriaguez alcoólica, razão pela qual o conduziu para a Delegacia de Polícia (arquivo digital – nome da mídia: Aud. 1023466-19.2020-16h10min-Test Thiago Ruiz.mp4).

A vítima SUELISÂNIA afirmou que estava trafegando por uma Avenida de Rondonópolis/MT quando, num cruzamento, onde tinha a preferencial, reduziu a velocidade da sua motocicleta e, ao realizar a manobra para adentrar numa rua transversal, foi abalroada pelo veículo do apelante. Disse que, logo após o acidente, FRANCISCO abandonou sua motocicleta, fugiu a pé e não lhe prestou socorro. Asseverou que uma viatura policial estava trafegando próximo do local do acidente e que foram os agentes de segurança que lhe acudiram e também efetuaram a prisão do acusado. Declarou que, em razão da queda, quebrou a clavícula, ficou com vários hematomas expostos e também se afastou do seu labor por 3 (três) meses. Por fim, declarou que FRANCISCO não lhe procurou depois do acidente e que seu filho foi o responsável por contatá-lo para lhe pagar os prejuízos sofridos (arquivo digital – nome da mídia: Aud 1023466-19.2020-16h10min-Vit Suelisania de Castro.mp4).

O apelante, quando interrogado, confirmou que ultrapassou a preferencial e atingiu o veículo da ofendida; contudo, negou ter ingerido bebida alcoólica e fugido do local do acidente. Afirmou que, por residir numa residência próxima, se evadiu para buscar ajuda. Revelou que, em razão do avançado da hora, não encontrou ninguém para auxiliá-lo e não conseguiu retornar para o local do acidente porque foi detido pelos policiais militares. Asseverou que, por causa da colisão, ficou “meio transtornado” e não se recorda de ter recebido ou solicitado atendimento médico naquela oportunidade. Relatou não entender porque os policiais lhe atribuíram estar embriagado, mas acredita que confundiram sua condição psíquica, abalada em razão do sinistro, com sintomas de embriaguez alcóolica. Por derradeiro, disse que, durante a elaboração do boletim de ocorrência, não lhe foi oferecido realizar o teste do etilômetro (arquivo digital – nome da mídia: Aud 1023466-19.2020-16h10min-Int. Francisco de Souza.mp4).

Ao reverso do alegado, há elementos suficientes que evidenciam a embriaguez do apelante e também de ter ele se evadido do local do acidente, não prestando atendimento à vítima.

No que tange ao
crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro
, não prospera o argumento defensivo no sentido de que o apelante não foi submetido a atendimento médico ou a exame pericial para atestar sua alcoolemia.

Na fase inquisitorial, a policial civil LORENA elaborou auto de constatação, anotando que FRANCISCO apresentava sinais de embriaguez alcóolica e alteração de sua capacidade psicomotora e verbal, bem como registrou no documento que ele se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Além disso, o termo de constatação de embriaguez não é prova isolada nos autos, visto que o fato foi confirmado em juízo pelo investigador de polícia THIAGO, o qual narrou ter visto que o acusado se encontrava em visível estado de embriaguez. Além disso, a vítima SUELISÂNIA disse ter sido informada pelos policiais militares que atenderam a ocorrência que o acusado estava embriagado.

Com a edição da Lei n. 12.760/2012, mais especificamente com a inclusão do §2º no artigo 306, a verificação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal
ou
outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.

No caso concreto, a embriaguez foi demonstrada não somente pelo documento elaborado pelos policiais no inquérito policial, mas principalmente pelas confirmações dadas pelo agente de segurança e pela vítima, atestando o estado de embriaguez do acusado. Confira-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS [...] CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO TESTE DE ETILÔMETRO SUPRIDA PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO ETÍLICA E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – RECURSO PROVIDO [...] Inexistindo dúvidas de que o agente conduzia veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, sobretudo diante dos depoimentos dos policiais militares e do termo de constatação etílica, inviável a absolvição por falta de provas”
(N.U 0009964-26.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – [...] PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE [...] RECURSO DESPROVIDO [...] Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas seguras no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório [...]”
(N.U 0000383-41.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

Em relação ao crime previsto no
artigo 305, do CTB
, verifica-se que o tipo penal criminaliza a conduta do agente que se envolve em acidente de trânsito e não permanece no local do acidente, com ou sem vítimas de lesão corporal ou morte, para sua correta identificação e elucidação dos fatos.

No caso em apreço, constata-se que a conduta do apelante de se evadir da cena do crime se amolda formal e materialmente ao tipo penal em comento, não havendo se falar na falta de provas para a sua configuração.

A infração penal foi consumada, eis que FRANCISCO efetivamente abandonou o local dos fatos, não aguardando a realização das providências de identificação dos veículos, dos condutores, e demais anotações, a cargo da autoridade policial e mesmo dos outros envolvidos.

Tais fatos inclusive foram devidamente narrados pela vítima em juízo, quando afirmou que, após a colisão entre as motocicletas, o acusado se levantou e saiu correndo, vindo a ser preso, em momento posterior, por uma guarnição da polícia militar.

Portanto, não exigindo o tipo penal maiores qualificações para caracterizar o verbo nuclear, bastando o afastamento motivado pela vontade de eximir-se da responsabilização penal ou cível, deve ser mantida a condenação, nos exatos termos da sentença.

Nesse sentido:

“[...] Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art.305 do CTB, especialmente pela palavra do proprietário da motocicleta colidida pelo automóvel do réu, bem ainda dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, os quais afirmaram que ele tentou se evadir do local do acidente, não há falar em absolvição por fragilidade de provas”
(N.U 1004154-37.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022)

Some-se a isso que também não procede o argumento de que o artigo da lei de regência é inconstitucional, violando o direito à não autoincriminação e o princípio do
nemo tenetur se detegere
.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 971959, da relatoria do Ministro Luiz Fux, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão e apreciou, como Tema n. 907, em 14 de Novembro de 2018, a constitucionalidade do dispositivo inserido na legislação de trânsito brasileira.

Na Sessão Ordinária, os ministros, por maioria de votos, deram provimento ao recurso e fixaram a seguinte tese: “
A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade
” (Disponível em
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoTexto.asp?
id=4699173&tipoApp=RTF
– acesso em 15 de julho de 2022, às 17h 43min).

Nesse mesmo sentido trago precedentes da jurisprudência pátria,
verbis
:

“
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ABANDONO DO LOCAL DO ACIDENTE (ARTIGOS 303 E 305 DA LEI 9.503/97) [...]
CONSTITUCIONALIDADE DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 305 DO CTB RECONHECIDA PELO STF – RE Nº 971.959 EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
[...] RECURSO DESPROVIDO
” (TJSP, Apelação Criminal 1500417-43.2019.8.26.0120; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cândido Mota - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

“
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB) E DE EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CTB).
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305 DO CTB.
[...] APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.
De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 971.959), "a regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade".
[...]"
(TJDFT, Acórdão 1402059, 07047318220218070004, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022).

“
LESÃO CORPORAL GRAVE E OMISSÃO DE SOCORRO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, §2º, C.C. 302, §1º, INCISO III, E ART. 305, CAPUT, TODOS DO CTB) – CONDENAÇÃO [...] RECURSO DEFESA –
ALEGADA INSCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305 DO CTB – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-AUTOINCRIMINAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE JÁ RECONHECIDA NO INCIDENTE DE CONSTITUCIONALIDADE DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE – ALEGAÇÃO AFASTADA
– [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
” (TJPR, 1ª C.Criminal - 0009776-48.2020.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU BENJAMIM ACÁCIO DE MOURA E COSTA - J. 12.02.2022)

Assim, não há se falar na inconstitucionalidade da conduta delituosa praticada pelo apelante, uma vez que restou satisfatoriamente demonstrado que ele se evadiu do local dos fatos e não prestou auxílio à vítima envolvida no acidente.

Conclui-se, dessa forma, que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal do agente pela prática dos crimes dos
artigos 305
e
306
,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, devendo ser mantida a sentença condenatória.

No tocante à extirpação da causa de aumento relativa à

omissão de socorro [art. 302, §1
o
, III, do Código de Trânsito Brasileiro], a pretensão também não comporta acolhimento.

Em juízo, o apelante disse que, logo após a colisão, por residir “
próximo do local
”, se evadiu, “
buscando ajuda de seus familiares
”.

A vítima SUESLÂNIA declarou que, em razão do acidente, fraturou a clavícula e ficou com diversos hematomas pelo corpo. Asseverou que o acusado não lhe prestou socorro, uma vez que, logo após a colisão, ele se evadiu da cena do crime; contudo, foi perseguido por uma equipe da Polícia Militar, os quais o conduziram, já detido, para o local do acidente.

Nessa mesma toada, o investigador de polícia, THIAGO, declarou que se deslocou para atender a ocorrência e que, ao chegar no endereço informado, visualizou apenas o apelante. Disse que uma guarnição da Polícia Militar estava no local e que os agentes de segurança lhe relataram que o acusado, logo após se envolver no acidente, tentou fugir, abandonando seu veículo no local; entretanto, foi seguido pela viatura, cuja equipe conseguiu abordá-lo e trazê-lo de volta à cena do crime, para as providências necessárias.

Como se vê, a justificativa dada pelo apelante, no sentido de que fugiu do local porque buscou auxílio de seus familiares, não tem nenhuma comprovação nos autos, restando isolada no conjunto probatório.

Ao reverso disso, como evidenciado nas provas coligidas nos autos, o apelante não prestou pronto atendimento a vítima e, apesar de estar com seu aparelho de telefone celular – conforme se verifica no termo de exibição e apreensão – tampouco contatou as autoridades responsáveis para socorrê-la, preferindo se evadir do local do acidente.

Trago precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido,
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 303, §1.º C/C ART. 302, §1.º, III E NO ART. 306, CAPUT TODOS DA LEI N.º 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA [...] EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À OMISSÃO DE SOCORRO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO RISCO PESSOAL DO AGENTE – RECURSO DESPROVIDO [...] Ratifica-se a incidência da causa de aumento atinente à omissão de socorro se
comprovada que a fuga do motorista da cena criminosa decorreu da sua discricionariedade e da crença quanto à ausência de gravidade da conduta
. Apelo desprovido”
(N.U 0002176-44.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 30/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELA OMISSÃO DE SOCORRO – ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO C/C INCISO III DO 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO [...] OMISSÃO DE SOCORRO ÀS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO [...] Tendo restado comprovado no processo que o recorrente não prestou socorro às vítimas, mesmo podendo fazê-lo sem risco pessoal, está configurada a majorante descrita no art. 302, parágrafo único, III da Lei n. 9.503/97, porquanto
não cabe ao responsável pelo acidente fazer digressões a respeito da gravidade das lesões da vítima para avaliar se vai dar-lhe a assistência devida ou não, chamar o resgate, a polícia, dentre outras medidas que evidenciem a sua preocupação com o estado da vítima
”
(N.U 0000193-74.2010.8.11.0004, , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015)

No que concerne à pena corpórea, também não observo nenhuma incongruência na dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

Analisando a primeira fase dosimétrica, a juíza singular considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis e fixou a reprimenda de
todos os crimes
nos seus patamares mínimos, qual seja,
6 (seis) meses de detenção
.

Dando prosseguimento, reconheceu a reincidência do acusado – haja vista a existência do Executivo de Pena n. 0007996078.2017.811.0064 em seu desfavor –, majorando as reprimendas intermediárias em 1/6 (um sexto) e,
somente
em relação ao delito do
artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro
, realizou a compensação dela com atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, haja vista ser
o único
crime confessado pelo acusado.

Ao reverso do requerido pela defesa, FRANCISCO
não admitiu
a prática dos delitos previstos nos
artigos 305 e 306, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, razão pela qual inviável a incidência da confissão espontânea na dosimetria deles.

Na terceira fase, verificada somente a causa de aumento do artigo 303, §1
o
, do Código de Trânsito Brasileiro, a juíza recrudesceu a reprimenda do crime de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
na fração legal de 1/3 (um terço).

Além disso, fixou a pena de multa – inserta no preceito secundário do crime do
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro
– no seu mínimo legal [
10 (dez) dias-multa
], como também a sanção acessória da suspensão ou proibição do direito de dirigir, nos ditames do artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro [
3 (três) meses
para cada um dos crimes].

Assim, as reprimendas ficaram definidas em:

1) Do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, majorado pela omissão de socorro [Art. 303, §1
o
, do Código de Trânsito Brasileiro]:
8 (oito) meses de detenção e 3 (três) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
;

2) Do crime de evasão do local do acidente [Art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro]:
7 (sete) meses de detenção
;

3) Do crime de embriaguez ao volante [Art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro]:
7 (sete) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, além da suspensão pelo período de 3 (três) meses de sua habilitação para dirigir veículo automotor
;

Por derradeiro, não procede a irresignação para substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e alterar o regime, do semiaberto para o aberto.

É sabido que as condições pessoais do réu [CP, art. 59] e a reincidência são fatores que repercutem nas penas e no regime de cumprimento delas, conforme dispõem os artigos 33, §3
o
e 44, ambos do Código Penal.

In casu
, em que pese todas as circunstâncias judiciais terem sido favoráveis ao apelante, restou reconhecida, pela juíza sentenciante, a incidência da agravante do artigo 61, I, do Código Penal, em razão de condenação anterior transitada em julgado, sendo-lhe vedado a substituição da pena corpórea por restritivas de direito e o regime inicial mais gravoso [semiaberto].

De acordo com os artigos 33, §2
o
, “c” e 44, II, ambos do Código Penal, apenas o condenado
não reincidente
, pode, desde o início, ter a pena privativa de liberdade substituída e cumpri-la em regime aberto; contudo, o apelante não atende essa exigência legal.

Além disso, não se mostra a socialmente recomendável a substituição da reprimenda, quando o apelante foi condenado pelo crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

Tem-se a jurisprudência a chancelar tal entendimento:

“
[...]

É impertinente a pretensão de fixar regime aberto, se o réu é reincidente, mesmo que condenado à pena inferior a 4 anos. [...] Incabível, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchidos um dos requisitos do art. 44 do CP, in casu, trata-se de réu reincidente em crime doloso (art. 44, II, do CP) [...]”
(N.U 0003167-48.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

“[...] Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de réu reincidente em crime doloso, bem como, por não se mostrar socialmente recomendável, nos termos do art. 44, §3º, do Código Penal. Do mesmo modo, não há que se falar em fixação do regime aberto para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º do CP”
(N.U 0005267-71.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022